Tribunal: TJPA
Processo: 0809894-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809894-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE OLENILDON DOS SANTOS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809894-34.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: JOSE OLENILDON DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

em face do V. Acórdão de id. 14998876 que
conheceu e negou provimento ao agravo interno.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 14998876):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA REFERENTE A PERÍODO/DÉBITO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. A notificação judicial colacionada aos autos não se presta a comprovar a mora do devedor, uma vez que se refere a prestações já quitadas pelo agravado e diversa das parcelas em aberto descritas na petição inicial.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (id. 15645842), a parte Embargante sustém a necessidade de prequestionamento quanto
(i)
a comprovação da mora;
(ii) a
o prazo para a restituição do bem e da multa indevida e
(iii)
a ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de restituição do bem apreendido. Assim, pugna pela reforma da r. decisão
“a fim de determinar o restabelecimento da liminar eis que a mora restou devidamente comprovada, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do contrato de financiamento”.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 15822692.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Diferentemente do que alega a parte embargante, não existe qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado uma vez que restou claramente consignado a ausência de comprovação da mora em razão da notificação de débito diverso do cobrado na exordial, pelo que o bem apreendido deveria ser devolvido ao demandado,
in verbis:

“...

Todavia, da detida análise do autos, em que pese a existência do Aviso de Recebimento – AR encartado aos autos (id. 37661013 – pág. 3 dos autos de origem), não há como ser considerada válida a notificação em questão. Vejamos:

O referido AR está com o recebimento datado de 01.02.2021, tendo tal informação sido ratificada pelo acompanhamento de rastreio dos Correios (id. 37661013 – pág. 2).

Constata-se, portanto, a total inconsistência entre a notificação extrajudicial enviada à parte demandante (recebida em fevereiro/2021) com o objeto da presente ação haja vista serem débitos posteriores (maio/2021 à março/2022) ao Aviso de Recebimento – AR colacionado com a exordial.

Anota-se que a confirmação documental da mora, expressamente exigida pelo DecretoLei 911/69, tem o objetivo de assegurar a certeza de que o devedor não venha a ser surpreendido com a rigorosa apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedendo-lhe, ao mesmo tempo, a oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da operação, bem como evitando o acionamento inútil do Poder Judiciário.

Se o credor não foi previamente notificado quanto às parcelas a que se referia a busca e apreensão, foi-lhe negada a oportunidade de solver o débito e, deste modo, evitar a retomada do bem.

Neste sentido, não comprovada adequadamente nos autos a constituição em mora do devedor, nos termos como exigido na legislação, vez que a notificação extrajudicial enviada ao devedor
referente a débito diverso do constante da exordial não é meio hábil à configuração em mora, restando, portanto, não preenchimento os requisitos essenciais ao deferimento da liminar de busca e apreensão, pelo que escorreita a decisão que a revogou...”

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, ainda que de forma contrária aos interesses da ora recorrente, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, e seus incisos, do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão no sentido de que não restou configurado o prequestionamento quanto a alegada ofensa à coisa julgada, matéria essa referente ao art. 6º, parágrafo 3º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, e aos arts. 301, parágrafo 1º, e 467, Código de Processo Civil de 1973, não tendo sido objeto de discussão no acórdão recorrido.
3. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no AgRg no AREsp 750.635/PE , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 11/05/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023